Tribunal: TJDFT
Processo: 0707774-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707774-94.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOELMA ESTHER LEAL, RODOLFO NOGUEIRA JUNIOR APELADO: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO, RODOLFO NOGUEIRA JUNIOR, JOELMA ESTHER LEAL D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por JOELMA ESTHER LEAL (embargante) e RODOLFO NOGUEIRA JÚNIOR (terceiro prejudicado) contra a r. sentença de ID 76167367. O apelante Rodolfo Nogueira Júnior requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 76167388). Observo que o mérito do recurso não versa apenas sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido, para este momento processual, ou o recolhimento do preparo. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Não existem nos autos elementos suficientes para se analisar a hipossuficiência do apelante. Neste contexto, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o apelante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação do apelante Rodolfo Nogueira Júnior, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Outrossim, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se ambos os apelantes, Joelma Esther Leal e Rodolfo Nogueira Júnior, para, caso queiram, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça suscitadas pelo apelado em contrarrazões (ID 76167399). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora